Tribunal: TJSP
Processo: 1515172-42.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo penal – Mandado de busca e apreensão – Ausência da leitura do mandado antes do ingresso dos policiais no imóvel – Não comprovação – Situação de flagrância que, de qualquer forma, torna prescindível a adoção da formalidade – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Desobediência – Ordem de parada emanada por policiais civis – Agentes em exercício de atividade ostensiva

Ementa:
Processo penal – Mandado de busca e apreensão – Ausência da leitura do mandado antes do ingresso dos policiais no imóvel – Não comprovação – Situação de flagrância que, de qualquer forma, torna prescindível a adoção da formalidade – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Desobediência – Ordem de parada emanada por policiais civis – Agentes em exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes – Crime caracterizado – Condenação mantida;
Perigo para a vida de outrem – Prova do dolo e do perigo concreto não demonstradas – Absolvição decretada;
Tráfico de drogas – Pena base – Redução – Prova indicando que o apelante se dedicava a atividades voltadas à distribuição de entorpecente – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Impossibilidade – Regime semiaberto – Cabimento – Recurso da Defesa parcialmente provido;
Restituição de veículo – Perdimento bem decretado diante das circunstâncias do caso – Recurso do terceiro interessado improvido.